Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-70.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003555-70.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 047.209.463-72 (APELANTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 047.209.463-72 (APELANTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA A TERCEIROS. INVIABILIDADE DE ABATIMENTO IRRESTRITO. APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE CONTADORIA OU PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com indenização por danos morais, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o valor exequendo, extinguiu a execução pelo pagamento e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se a memória de cálculo apresentada pelo exequente desrespeitou o título executivo em relação a restituição simples; (ii) se os valores creditados na conta do exequente, mas transferidos em seguida a terceiros, devem ser integralmente compensados; e (iii) se a divergência entre os cálculos das partes exige remessa à contadoria judicial ou realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, nos termos do CPC, art. 509, § 4o. No caso, o título judicial fixou a nulidade das transações bancárias, a indenização por danos morais, os honorários advocatícios e, quanto ao dano material, a restituição simples das quantias descontadas indevidamente, com abatimento apenas dos valores creditados que não tenham sido debitados em seguida em favor da instituição financeira ou de terceiros.

5. Não se comprovou a alegada manutenção da lógica de restituição em dobro, na medida em que a memória de débito foi elaborada com individualização das rubricas, discriminação dos valores nominais relativos aos créditos fraudulentos, das transferências via PIX e das parcelas efetivamente descontadas, acrescidos de correção monetária e juros nos exatos moldes definidos no acórdão exequendo. A insurgência do executado permaneceu genérica, sem indicação objetiva da operação aritmética ou da rubrica em que teria havido desrespeito ao título.

6. Ainda que formalmente atendido o ônus previsto no CPC, art. 525, § 4o, subsistia ao impugnante o dever de demonstrar, com precisão, o excesso alegado, na forma do art. 525, § 1o, V, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Também não procede a pretensão de compensação integral dos valores creditados na conta do exequente, pois o título executivo não autorizou abatimento irrestrito de todos os lançamentos, mas apenas dos montantes que efetivamente permaneceram na esfera patrimonial do credor. Constatado, com base nos extratos bancários, que os créditos foram seguidos, na mesma data, de transferências via PIX a terceiros, com saldo residual irrisório, inviável a compensação pretendida, sob pena de afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

8. A divergência entre os cálculos das partes não decorre de complexidade técnica, mas de controvérsia jurídica sobre o alcance da compensação autorizada no título e sobre a observância da restituição simples. Resolvidas essas premissas, a apuração do
quantum debeatur
depende apenas de operações aritméticas simples, prescindindo de remessa à contadoria judicial ou de perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. No cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução exige demonstração precisa da incorreção da memória de cálculo, não bastando impugnação genérica. 2. A compensação de valores creditados ao exequente depende da observância estrita dos limites fixados no título executivo. 3. É desnecessária perícia contábil ou remessa à contadoria judicial quando a controvérsia decorre de premissas jurídicas e a apuração do valor devido depende de operações aritméticas simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 509, § 4o, 524, 525, § 1o, V, § 4o, e 924, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1003555-70.2024.8.11.0006, decorrente de ação declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com indenização por danos morais, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o valor exequendo em R$ 27.664,98, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenou o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo.

O apelante sustenta, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que o exequente teria deixado de observar a compensação dos valores creditados em conta em razão dos empréstimos discutidos, no total nominal de R$ 3.662,39, além de ter promovido restituição em desacordo com o título executivo, que determinara a devolução de forma simples.

Defendeu, por isso, que o valor correto do cumprimento de sentença corresponderia a R$ 10.119,09, com excesso de R$ 17.545,89, tendo instruído a impugnação com extratos bancários, demonstrativos de cálculo, parecer técnico contábil e comprovante de depósito judicial integral.

Defende, nesse sentido, que a sentença incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
, por ter interpretado de forma incorreta o título executivo no ponto relativo à compensação dos valores creditados na conta do exequente e por ter deixado de enfrentar adequadamente os cálculos e o parecer técnico apresentados com a impugnação. Afirma que a transferência posterior dos valores a terceiros não afastaria, por si só, a compensação prevista no título, pois os montantes teriam transitado pela esfera patrimonial do exequente.

Alega, ainda, que a memória de cálculo apresentada pelo credor conteria inconsistências metodológicas, com possível manutenção reflexa de restituição em dobro, em afronta ao acórdão que determinou a devolução de forma simples.

Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução do incidente, com remessa à contadoria judicial ou realização de perícia contábil, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecimento do excesso de execução e adequação do valor exequendo aos parâmetros indicados em sua impugnação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 355630438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Registra-se, de início, que o título executivo judicial fixou, de forma definitiva, a nulidade das transações bancárias impugnadas, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. Quanto ao dano material, a sentença determinou a restituição das quantias debitadas indevidamente, com abatimento de eventuais valores creditados na conta do autor, desde que não tivessem sido debitados em seguida em favor da instituição financeira ou de terceiros (id. 355630433).

Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar que a restituição se daria de forma simples, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação, mantendo os demais parâmetros do
decisum
(id. 286181867).

Assim, a fase executiva deve observar, estritamente, esses limites, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a insurgência do apelante concentra-se na alegação de que o exequente teria mantido, de forma indevida, a lógica da restituição em dobro, em afronta ao acórdão; que os valores creditados em conta, embora posteriormente transferidos a terceiros, deveriam ser compensados; que a memória de cálculo do exequente teria mantido, de forma indevida, a lógica da restituição em dobro, em afronta ao acórdão; e que a divergência entre os cálculos exigiria remessa dos autos à contadoria judicial ou realização de perícia contábil.

Em relação à alegada manutenção da lógica de restituição em dobro, verifica-se do cálculo elaborado pelo exequente que, diferentemente do que sustenta o apelante, a memória de débito foi construída a partir da individualização de cada rubrica, com indicação dos valores nominais correspondentes aos créditos fraudulentos, às transferências via PIX e às parcelas efetivamente descontadas, tudo com atualização monetária e juros incidentes nos moldes do acórdão (id. 355630415).

A sentença proferida na fase executiva, ao examinar a planilha, consignou expressamente que os cálculos foram realizados com base no valor nominal de cada parcela de R$ 58,50 e R$ 262,80, multiplicado pelo número de meses em que houve desconto efetivo, concluindo que o banco não logrou demonstrar, de forma matemática, onde o exequente teria aplicado multiplicador correspondente à devolução em dobro. E, de fato, nem na impugnação nem na apelação se identifica demonstração concreta do suposto vício, limitando-se o executado a afirmar genericamente a existência de excesso, sem apontar, de modo objetivo, a operação aritmética ou a rubrica em que a restituição simples teria sido desrespeitada.

Ainda que o executado tenha atendido formalmente ao art. 525, § 4o, do CPC, ao indicar o valor que entendia correto e apresentar demonstrativo, subsistia seu ônus de demonstrar, de modo preciso, o excesso alegado, na forma do art. 525, § 1o, V, do mesmo diploma, o que não ocorreu.

No que concerne à compensação, também não se verifica desacerto na sentença recorrida. Isso porque o título executivo não autorizou abatimento irrestrito de todo valor creditado na conta do autor, mas apenas dos montantes que, embora lançados em seu favor, não tivessem sido debitados em seguida em favor da instituição financeira ou de terceiros. E foi justamente essa ressalva que o juízo de origem observou ao rejeitar a tese do banco, registrando, com apoio nos extratos, que os créditos lançados em 03/08/2022 foram seguidos, na mesma data, por transferências via PIX a terceiros, consumindo praticamente todo o numerário e deixando saldo residual de R$ 9,71.

O apelante, ao pretender compensar integralmente os valores de R$ 1.500,00 e R$ 2.122,16, parte de premissa incompatível com o título executivo, pois desconsidera a condição negativa que limitou a compensação.

Nessa perspectiva, a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes não decorre, propriamente, de complexidade contábil apta a justificar remessa dos autos à contadoria judicial ou a realização de perícia técnica, mas da distinta compreensão acerca do alcance da compensação e da alegada subsistência de restituição em dobro. Resolvidas essas premissas jurídicas, a apuração do valor devido depende apenas de operações aritméticas simples, passíveis de controle direto pelo juízo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a impugnação à execução e julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026